Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705920-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, DECIO TEIXEIRA MUNIZ, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, JANINE TORRES FEU, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO Do agravo interno – decisão de não conhecimento por deserção – reconsideração Os agravantes-executados interpuseram agravo interno da decisão desta Relatoria (id. 15232430) que não conheceu do recurso, porque deserto, nos seguintes termos: “Os agravantes-executados não recolheram as custas e requereram a gratuidade de justiça, motivo pelo qual foram intimados para comprovarem, por documento idôneo, a alegada insuficiência de recursos, art. 99, §2o, do CPC ou efetuarem o preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento (id. 15022166). Em manifestação (id. 15213489), os agravantes-executados reprisaram o pedido de gratuidade de justiça, “haja vista a precariedade financeira dos mesmos, bem como com base no deferimento do processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL na data de 14/11/2016 (n. 0015965- 45.2016.8.07.0015)” e juntaram documentos para corroborar suas alegações. É o relatório. Decido. Quanto à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, dispõe o §3o do art. 99 do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC/2015 dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Em relação à pessoa jurídica, a Súmula 481 do e. STJ disciplina que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Da análise dos documentos acostados, bem como da consulta ao processo de recuperação judicial da empresa-agravante, não se extrai a alegada ausência de condição econômica para arcar com o recolhimento das custas do presente recurso, especialmente se considerada a modicidade do valor em que são estabelecidas na Justiça do Distrito Federal. Tanto é assim que a empresa-agravante litiga em diversos processos e interpôs diversos recursos, sem concessão do benefício ora almejado. Quanto à recuperação judicial (proc. no 0015965-45.2016.8.07.0015), cumpre registrar que o MM. Juiz julgou improcedente o pedido em r. sentença proferida em 08.10.19, pelo descumprimento da determinação contida no art. 57, caput, da Lei 11.101/05, estando os autos em grau recursal. Ainda assim, o simples fato de a empresa estar em recuperação judicial não lhe confere a gratuidade de justiça, sendo necessária a comprovação da alega insuficiência de recursos, o que, como dito, não se verifica na espécie. Ao contrário, do exame dos autos da recuperação judicial, a empresa-agravante reconhece que “é empresa do segmento da construção, especializada em obras pesadas, tais como, terraplanagem, pavimentação, fresagem, reciclagem e restauração com asfalto ecológico. Muito embora a Recuperanda se encontre em processo recuperacional, vem mantendo suas atividades e executando seus contratos, especialmente com o Poder Público. Dentre eles, o mais importante é o contrato de Execução de Obras no. 003/2015- SINESP, firmado entre o Consórcio Nascente I, II e III com o Distrito Federal, por meio da Secretaria De Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos” (id. 15103983, autos de origem). Desse modo, as circunstâncias acima retratadas são incompatíveis com a declarada hipossuficiência financeira da empresa-agravada para arcar com as custas processuais. Em relação aos demais agravantes-executados, a conclusão que se extrai da análise dos documentos é a mesma, ou seja, não há comprovação da insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, o que impõe o indeferimento da gratuidade de justiça. Diante do presente contexto, os agravantes-executados não têm direito à gratuidade de justiça e não efetuaram o preparo do recurso, no prazo assinado, sob pena de não conhecimento, conforme determinado no despacho de id. 15022166. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Sustentam os agravantes-executados (id.15654329) em suma que, primeiro deveria ser examinado o pedido de gratuidade de justiça e somente depois, se indeferido o benefício, deveriam ser intimados para recolherem as custas processuais, nos termos do art. 71 do RITJDFT. Ponderam que, “nada razoável, portanto, que em respeito aos direitos fundamentais de assistência jurídica das pessoas economicamente hipossuficientes (art. 5o, LXXIV, da CF/1988) e de amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, da CF/1988), seja assegurado aos Agravantes, não somente protocolizar o pedido de assistência judiciária, mas também, caso indeferido o pedido, que seja intimado para que realize o recolhimento das custas” (pág. 6). Juntam o recolhimento das custas do recurso. Pedem a reconsideração da decisão ou subsidiariamente, o julgamento do agravo interno pela e. Turma para reformar a decisão e conhecer do agravo de instrumento. Intimado, art. 1.021, §2o, do CPC, o Banco-agravado apresentou manifestação (id. 16215086), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Concluso o agravo de instrumento, foi proferido o seguinte despacho (id. 15022166): “Aos agravantes-executados para que comprovem, por documento idôneo, a alegada insuficiência de recursos, art. 99, §2o, do CPC ou efetuem o preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento”. Após a manifestação dos agravantes-executados (id. 15213489), instruída com documentos, foi proferida a decisão ora agravada. Os agravantes-executados têm razão. A determinação para recolhimento das custas do recurso, sob pena de não conhecimento por deserção, somente poderia ocorrer após o indeferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, dispõe o art. 99, §7o, do CPC: “Requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Assim, impõe-se a reconsideração da decisão e, indeferida a gratuidade de justiça aos agravantes-executados, eles deveriam ser intimados para comprovar o preparo. No entanto, esse ato já foi devidamente praticado, conforme se verifica das guias acostadas (id. 15654332 e id. 15654333). Isso posto, reconsidero a decisão (id. 15232430) e conheço do agravo de instrumento, presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Do pedido de efeito suspensivo ETEC – EMPREENDIMENTOS TECNOLÓGICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 5142359, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 56243413, autos originários), na execução de título extrajudicial que lhes move o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, no seguinte teor: “Os executados ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, DECIO TEIXEIRA MUNIZ, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS e JANINE TORRES, citados, opuseram Embargos à execução n° 0726789-59.2019.8.07.0001. Por meio da petição de ID 47182657, a parte executada ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA apresentou exceção de pré-executividade, argumentando, em síntese, que: i) o feito executivo deve ser suspenso em razão da Recuperação Judicial deferida perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, distribuída sob a numeração 0015965- 45.2016.8.07.0015; ii) os efeitos da suspensão da Execução devem ser estendidos aos demais executados; iii) a retomada do feito executivo, prevista no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, não é automática; iv) o crédito exequendo sujeita-se à Recuperação Judicial, devendo ser, portanto, extinta a execução pela novação; v) houve renúncia, pelo Banco, das garantias do contrato objeto da execução. Em resposta anexada no ID 50352758, o exequente/excepto manifestou-se sobre a inadequação da via eleita para discussão da matéria, alegando ainda que a suspensão não atinge os avalistas; assim como o crédito objeto da ação não se submete aos efeitos da recuperação judicial, posto que que o BRB sequer foi incluído na relação geral dos credores apresentadas na Recuperação Judicial n. 0015965-45.2016.8.07.0015, que teve o pedido de recuperação judicial julgado improcedente. É o breve relatório. DECIDO Razão assiste ao excepto. Compulsando-se os autos do processo n° 0015965-45.2016.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, verifica-se que o feito foi sentenciado em 07/10/2019, tendo sido julgado improcedente o pedido de recuperação judicial pelo descumprimento da determinação contida no art. 57, caput, da Lei n. 11.101/2005 e, por essa razão, extinto o processo com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, pendente o trânsito em julgado. Desse modo, o pedido de suspensão destes autos, com base no art. 6o, da Lei 11.101/05, não mais subsiste diante da improcedência da recuperação judicial, não havendo óbice ao prosseguimento da execução tanto em relação à empresa quanto aos avalistas da cédula de crédito de crédito bancário n° 12292634, objeto da presente ação. À propósito, frise-se que eventual reversão daquela sentença quanto à pessoa jurídica não afeta a continuidade do feito em relação aos devedores solidários, consoante entendimento firmado em sede de recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.333.349/SP). Confira-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)” Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 47182657. Certifique-se o decurso do prazo para embargos, se o caso. Promova, o exequente, o prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Int.” “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ETEC- EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA., ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ e GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS contra decisão ID 51423598, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela executada ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. O embargante sustenta omissão quanto à suspensão do processo em razão do deferimento da recuperação judicial, uma vez que a sentença correlata pende de trânsito em julgado, bem como omissão quanto ao aproveitamento dos efeitos da recuperação aos devedores solidários, e quanto à impossibilidade de retomada automática das ações executivas. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a referida decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Note-se que, o que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Antes de apreciar pedido formulado ID 52998986, traga a parte exequente planilha atualizada do débito. Ainda, à CJU-VETECA para que certifique o decurso do prazo para oposição de embargos, conforme determinado ID 51423698. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Os agravantes-executados pedem a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a execução originária e, ao final, o provimento do recurso para “que a exceção de pré-executividade seja julgada procedente, com a consequente extinção do processo haja vista a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da Recuperação Judicial acrescidas da renúncia das garantias aqui perseguidas. Subsidiariamente, que a suspensão da execução estenda seus efeitos aos sócios da empresa Recuperanda” (id. 14929466, pág. 20). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A execução originária está lastreada em cédula de crédito bancário emitida pela empresa ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e avalizada por ADRIANA FEU FERREIRA DIAS, DECIO TEIXEIRA MUNIZ, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS e JANINE TORRES, responsáveis pelo adimplemento, perante o BANCO DE BRASÍLIA S/A, do empréstimo de valor bruto correspondente a R$ 8.935.207,25, contraído em 22/01/16. A Lei 11.101/05, que dispõe sobre falência e recuperação judicial, estabelece em seu artigo 6o a necessidade de suspensão das execuções após o deferimento do pedido de recuperação judicial. Assim, em princípio, todas as execuções movidas contra a sociedade empresarial deverão ser suspensas. No entanto, tal benefício não se estende ao avalista da empresa, tendo em vista a autonomia da obrigação cambial. O c. STJ, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema no 885), fixou a tese de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). É também nesse sentido o enunciado da Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” Desse modo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei 11.101/05. Ressalte-se, ademais, que os agravantes-executados, pessoas físicas, figuram no polo passivo da execução porque são devedores solidários da obrigação de pagamento, visto que avalistas do título exequendo. Em conclusão, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora